Tribunal: TJMT
Processo: 1020318-09.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020318-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - CPF: 047.569.611-50 (ADVOGADO), LEOBET & HEEMANN ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 14.479.129/0001-39 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), ADRIANA GONCALVES PEREIRA NERVO - CPF: 016.710.369-56 (ADVOGADO), JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE MARCOS REMPEL - CPF: 032.840.941-30 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA TESE DE NULIDADE DA CDA, OBJETO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, PELA DECISÃO RECORRIDA –
DECISUM
QUE DEFERE, APENAS, A SUSPENSÃO, PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO, DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DA TESE DE NULIDADE DA CDA NO ÂMBITO RECURSAL – SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – FUNDAMENTO PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – NÃO FORMULADOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedado ao Juízo
ad quem
apreciar questões não decididas pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao principio do duplo grau de jurisdição.

Não pode ser suscitada a matéria, trazida em sede de Agravo Interno, que não foi apresentada como fundamento no recurso anterior, cuja decisão liminar é objeto da impugnação, e, consequentemente, realizado novo pedido, por caracterizar inovação recursal.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

RELATÓRIO

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Leobet & Heemann Advogados Associados, contra a decisão, por este Relator proferida, que indeferiu a antecipação da tutela recursal, postulada no Agravo de Instrumento n. 1020318-09.2020.8.11.0000, que objetivava a extinção da Execução Fiscal n. 009022-98.2016.8.11.0015, em trâmite no Juízo da Sexta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop.

O Recorrente argumenta, em resumo, que

No caso em tela basta simples análise para perceber que o crédito tributário não foi constituído, e ainda, que o mérito do processo administrativo não foi analisado, violando de maneira expressa os princípios do contraditório e da ampla defesa, ou seja, matéria de ordem pública que pode ser suscitada por meio de exceção de pré-executividade, e ainda, conhecida de ofício pelo magistrado em qualquer momento processual.

Há de se falar ainda na desnecessidade de qualquer dilação probatória, ao passo que a simples cópia dos processos administrativos que seguem acostados aos autos, são suficientes para elucidar os fatos narrados nestes fazendo prova do direito da Excipiente ora Agravante, acarretando na pronta nulidade da CDA e consequente extinção do processo de execução.

Deste modo, em se tratando de matéria de ordem pública, a análise por parte deste Egrégio tribunal não caracteriza supressão de instância (...). (sic).

Sustentou, ainda, a urgência na concessão da antecipação da tutela recursal, porquanto

(...) a Agravante pretende encerrar suas atividades, todavia, não consegue dar baixa em sua situação cadastral junto aos órgãos públicos em razão única e exclusivamente da ação de execução em trâmite perante o juízo de primeiro grau. (sic).

Diante desse cenário, requereu o provimento do Agravo Interno, para que:

a) Seja provido o presente Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática a qual determinou que se mantivesse incólume a decisão emanada pelo juízo de piso a qual determinou a suspensão da ação de execução processo nº 9022-98.2016.811.0015 que tramita perante a 6ª Vara de Fazenda Pública do Foro da Comarca de Sinop/MT sem sequer analisar os pedidos formulados pela Agravante em sua exceção de pré-executividade, em razão da flagrante ausência de constituição do crédito tributário, e da comprovada urgência da medida, matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e em qualquer grau de jurisdição.

b)
Subsidiariamente
, requer a remessa dos autos ao juízo de origem para que este se manifeste acerca das teses vindicadas, ao passo que, mesmo após oposição de embargos de declaração apontando flagrante omissão não houve qualquer manifestação, fato este reconhecido inclusive pelo E. Desembargador relator. (sic).

O Agravado, embora intimado, não apresentou as suas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal:

Egrégia Câmara:

Como visto na síntese, Leobet & Heemann Advogados Associados insurge-se contra a decisão, por este Relator proferida, que indeferiu a antecipação da tutela recursal, postulada no Agravo de Instrumento n. 1020318-09.2020.8.11.0000, que objetivava extinção da Execução Fiscal n. 009022-98.2016.8.11.0015, em trâmite no Juízo da Sexta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop.

Verifica-se dos autos que a referida empresa manejou o mencionado Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Sexta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Execução Fiscal n. 009022-98.2016.8.11.0015, determinou a suspensão desse executivo, pelo prazo de 01 (um) ano, e deixou de apreciar a Exceção de Pré-executividade, manejada pela Agravante.

A Recorrente noticiou que é parte executada na sobredita Execução, tendo apresentado Exceção de Pré-executividade, sobre o fundamento de ser nula a ação, porque embasada em CDA cujo crédito sequer foi constituído, porque este está sendo discutido em procedimento administrativo tributário perante o fisco municipal.

Informou que, não obstante a apresentação da Exceção, o Juízo
a quo
acolheu um pedido do Exequente, ora Agravado, e suspendeu, por 01 (um) ano, a Execução Fiscal, sem que tenha decidido os pedidos da Exceção de Pré-executividade.

Noticiou que, contra essa decisão de piso, aviou um Recurso de Embargos de Declaração, pugnando pela apreciação da Exceção, no entanto, esse recurso foi rejeitado.

Defendeu, no Agravo de Instrumento, que

a dívida exequenda não é exigível, ao passo que o crédito tributário sequer foi constituído, uma vez que se encontra em discussão em sede administrativa, não havendo em que se falar em suspensão do processo, mas em sua extinção por ausência dos requisitos da ação.

Postulou, então, pela antecipação da tutela recursal, para que fosse determinada a “imediata extinção do feito no juízo de piso”, e, no mérito, o provimento do Recurso, ratificando-se a liminar pretendida.

Em contato inaugural com o Recurso de Agravo de Instrumento, este Relator indeferiu a antecipação da tutela recursal, porque se entendeu, naquela oportunidade, que o acolhimento do pedido da Recorrente configuraria supressão de instância, já que a temática deduzida no Recurso não foi enfrentada pelo Juízo da Primeira Instância.

Contra essa decisão, insurge-se, agora, a Agravante, conforme os fundamentos acima expostos.

Desse modo, a controvérsia esposada, neste Agravo Interno, restringe-se em verificar se os requisitos para o deferimento do efeito ativo, pretendido no Recurso de Agravo de Instrumento n.
1020318-09.2020.8.11.0000, que objetiva seja fulminada a Execução Fiscal n. 009022-98.2016.8.11.0015, estão, ou não, presentes.

Cumpre anotar que a antecipação da tutela recursal
somente será concedida quando houver a probabilidade de provimento do Recurso de Agravo de Instrumento, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo
1.012, parágrafo 4
o
, do Código de Processo Civil.

Registre-se, ademais, que o artigo 1.021, § 3
o
, do mesmo diploma processual, obsta ao Relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão hostilizada.

Entretanto, cabe ao Agravante, por sua vez, impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, consoante o artigo 1.021, § 1
o
, do citado Diploma.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, infere-se que inexistem novos fatos e argumentos que justifiquem a reconsideração da decisão recorrida.

De fato,
conforme registrado na decisão aqui impugnada, colhe-se que
a controvérsia suscitada no Agravo de Instrumento, qual seja, a nulidade da CDA e, consequentemente, a necessidade da extinção da Execução Fiscal
n. 009022-98.2016.8.11.0015
, não foram enfrentadas pelo Juízo recorrido, de sorte que o acolhimento dessa temática, nessa instância recursal, configura indevida supressão de instância
e violação ao principio do duplo grau de jurisdição
.

Esse entendimento, aliás, está alinhado com a jurisprudência dessa Corte Estadual, veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS. Não se acolhem os embargos de declaração se a parte embargante pretende tão somente de rediscutir e alterar o julgamento do acórdão embargado.
O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento está adstrito aos termos da decisão vergastada, não podendo o julgamento imiscuir-se sobre matéria ainda não debatida em singela instância, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição
, bem como do contraditório e ampla defesa. (N.U 1013287-69.2019.8.11.0000, Rel. Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 10/03/2020, publicado no DJE 16/03/2020). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – ABERTURA PELO CREDOR –
PRETENSÃO DO AGRAVANTE NA EXTINÇÃO
DO INVENTÁRIO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- RECURSO DESPROVIDO.
A pretensão

de extinção do procedimento de inventário por ilegitimidade
,
inobstante tratar-se de matéria de ordem pública
,
será analisada pelo Juízo de origem quando da prolação da sentença, razão por que vedada a sua apreciação em sede de Agravo de Instrumento,
sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
. (N.U 1017113-06.2019.8.11.0000, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 03/03/2020, publicado no DJE 12/03/2020). (Destaquei).

Pontuei, ademais, que, embora a Recorrente tenha sustentado a necessidade da concessão da antecipação da tutela recursal, amparada na urgência da situação, fez constar em sua petição do Agravo de Instrumento:

N’outro giro, caso não seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, a Agravante será intimada nos próximos dias para desocupar sua casa,
perdendo sua moradia e o seu trabalho, tudo ao mesmo tempo, e em período de PANDEMIA MUNDIAL, o que dificulta acesso ao concorrido mercado de trabalho, acarretando dano de cunho irreparável
. (id. 59259996, págs. 19/20, com destaque no original).

Vê-se, assim, que a fundamentação posta, para justificar o deferimento da antecipação da tutela recursal, estava dissociada do objeto da ação de base e do Recurso de Agravo de Instrumento, logo, inexistente o fundamento da urgência para o deferimento da medida de urgência.

Não obstante, entendi, ainda, que não havia premência na apreciação da medida pretendida pela Recorrente, porquanto o processo de Execução foi deflagrado no ano de 2016, e a Exceção de Pré-executividade apresentada, somente, no ano de 2019, sem que tenha sido demonstrado, naquele Recurso de Agravo de Instrumento, o efetivo empecilho no exercício das suas atividades, diante da existência daquele executivo fiscal.

Nesse compasso, à mingua da urgência decorrente do contexto factual, e da impossibilidade de apreciar matéria não enfrentada pelo Juízo
a quo,
pareceu-me adequado aguardar o julgamento da pretensão pelo Colegiado, de sorte que o indeferimento da tutela de urgência foi a solução adotada.

Registro, por fim, que, com relação ao novo argumento de urgência, que, no entender da Recorrente, permite a concessão da antecipação da tutela recursal, de que ela
não consegue “dar baixa” em sua situação cadastral, em razão da existência da Execução Fiscal,
bem assim do pedido subsidiário, formulado neste Agravo Interno, no sentido de determinar ao Juízo de piso que aprecie a já citada Exceção de Pré-executividade, este novo fundamento e pleito
sequer foram arguidos no Recurso de Agravo de Instrumento, de modo que a sua suscitação, nesse momento processual, configura inovação recursal, insuscetível de conhecimento.

Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEFERIMENTO PARCIAL DE EFEITO SUSPENSIVO – PRELIMINAR EX OFFICIO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PARTE DO RECURSO NÃO CONHECIDA – PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Se a matéria trazida em sede de Agravo Interno não foi apresentada como fundamento no recurso anterior, cuja decisão liminar é objeto da impugnação, não pode ser aventada por caracterizar inovação recursal
. 2. Quando as alegações apresentadas pela parte não são suficientes para demonstrar que o prazo fixado para cumprimento da obrigação é exíguo, descabida sua dilação. (N.U 1006333-07.2019.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 18/09/2019). (Destaquei).

Logo, por inexistir, no presente Agravo Interno,
qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o presente Recurso há de ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, manejado por
Leobet & Heemann Advogados Associados, e mantenho incólume a decisão invectivada, que indeferiu o efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1020318-09.2020.8.11.0000.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021